Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFERTA DE PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CREDORA. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. Dados os fatos — réu que, intimado, não efetua o pagamento da dívida e limita-se a alegar incapacidade financeira, possível o decreto de prisão civil do executado/agravado prevista no art. 528 do CPC.
2. Parcelamento de alimentos depende da anuência da parte credora (art. 314 do Código Civil) , o que não se tem, e mera oferta de parcelamento não se presta a afastar o decreto de prisão.
3. Ao contrário do que sustentado, o não pagamento no prazo do débito não desnatura a sua natureza alimentar, sendo possível o prosseguimento do feito em relação às “3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” – art. 528, § 7o do Código de Processo Civil.
4. Alegação de a dívida ter se tornado “impagável” significa somente que não foi paga; e se se encontra desempregado, não demonstrou incapacidade laboral, destacando-se que eventual mudança de capacidade contributiva deve ser objeto de demanda própria.
5. Igualmente insubsistente o pedido de cumprimento do decreto prisional de maneira domiciliar, já que tal modalidade esvazia o fator coercitivo da execução pelo rito da prisão.
6. Ademais, como frisado pelo magistrado a quo, “sua condição médica não impede o cumprimento da prisão em regime fechado, uma vez que, conforme documento de Id. 110990742, possuía prioridade para imunização, o que leva a entender que se encontra devidamente imunizado quanto à COVID-19, não há razão para afastar o decreto de sua prisão”.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.